Tribunal: TJBA
Processo: 8033263-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8033263-95.2025.8.05.0000 – Comarca de Sento Sé/BA Impetrante: Edmila Santos Figueredo Impetrante: Tamires Félix Alves Silva Paciente: Ana Carla Evangelista Feitosa Advogada: Dra. Edmila Santos Figueredo (OAB/BA 78.131) Advogada: Dra. Tamires Félix Alves Silva (OAB/BA 80.199) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA Processo de 1º Grau: 8000090-24.2025.8.05.0245 Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE SER A PACIENTE MULHER COM TRÊS FILHOS MENORES DE IDADE DEPENDENTES DE SEUS CUIDADOS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO WRIT SOB N.º 8002701-06.2025.8.05.0000, EM SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA NO DIA 18/03/2025. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR (PACIENTE GRAVIDA). NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SE A MATÉRIA FOI APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelas advogadas Dra. Edmila Santos Figueredo (OAB/BA 78.131) e Dra. Tamires Félix Alves Silva (OAB/BA 80.199), em favor de Ana Carla Evangelista Feitosa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA. II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 23/01/2025, convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada em 24/01/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003. III - Alegam as impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 84028474), que a paciente está grávida, sendo que “até o presente momento nenhuma providência foi adotada para a realização dos exames médicos iniciais e indispensáveis ao acompanhamento pré-natal”, postulando a concessão da prisão domiciliar. Acrescentam, ainda, que a paciente possui três filhos menores de 12 (doze) anos de idade. IV. - Informes judiciais (ID. 85010953) noticiam in verbis: “[...] 1- O paciente foi preso em flagrante? R) Sim. A paciente foi presa em flagrante em 23/01/2025, às 07:00, por ter supostamente infringido o art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, incorrendo este, também, no art. 12, da Lei 10.826/03, no Proc. 8000090-24.2025.8.05.0245. 2- Qual o fato criminoso? R) consta nos autos que: “no dia 23 de janeiro de 2025, por volta das 06h00min, no Centro, nesta urbe, após cumprimento de mandado de busca e apreensão de nº 8001612- 23.2024.8.05.0245, os ora denunciados foram presos em flagrante delito, por terem em depósito 66g (sessenta e seis gramas) e uma porção embalada de entorpecente do tipo maconha e 32g (trinta e duas gramas) de droga do tipo cocaína, ambas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como se associaram com o fim de praticar o tráfico de entorpecentes. Ademais, os agentes estatais descortinaram no local, 03 (três) munições de arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de propriedade de BRUNO SIRQUEIRA MORAES. [...]” 3- Qual o tipo penal imputado a paciente? R) art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, incorrendo este, também, no art. 12, da Lei 10.826/03. 4- Houve oferecimento e recebimento de denúncia? R) sim, houve o oferecimento da denúncia, ocorrida em 20/02/2025, ID 487251931. Já o recebimento da denúncia, ocorreu em 25/02/2025, ID 487948265. Processo: 8000090- 24.2025.8.05.0245. 5- A paciente está preso por força de prisão preventiva? R) sim, a paciente encontra-se presa por força de prisão preventiva decretadas em decisão de mérito (ID 486643811), haja vista presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública, além de evitar a reiteração delitiva, ocorrida no dia 18/02/2025, ID 486643811. 6- Qual das hipóteses enumeradas no art. 312 do CPP fundamentou a prisão preventiva da paciente? R) Garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 7- A paciente responde a outros processos ou TCO? R) Sim. Proc. n.º 8001598-39.2024.8.05.0245. 8- Há pluralidade de réus na ação penal? R) Sim. 9- Houve expedição de cartas precatórias? R) Não. 10- O processo encontra-se com o trâmite regular? R) Sim. Sem atrasos. Aguardando apresentação de informações solicitadas pelo Ministério Público à Autoridade Polícia, para que seja apresentada as alegações finais. 11- Já foi designada audiência? R) Sim. Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 15/05/2025, ID 500851765. 12- Existe atraso na instrução criminal? R) Não. Processo com marcha regular. 13- Atualmente, qual a fase processual da ação penal. R) Aguardando a apresentação de informações solicitadas pelo Ministério Público à Autoridade Polícia, para que seja apresentada as alegações finais. 14 - Demais informações relevantes. R) Os pressupostos autorizadores da prisão preventiva constam no art. 312 do CPP, sendo necessária a demonstração do fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, assim como a demonstração do periculum libertatis, cujas hipóteses caracterizam o fator de risco capaz de justificar a imprescindibilidade da medida. Importa destacar que, no que se refere ao perigo concreto gerado pela liberdade do indivíduo, é sempre necessário que se analise a suficiência da medida cautelar aplicável, sendo indispensável que se demonstre a relação de proporcionalidade e adequação da providência a ser aplicada ao caso concreto. No caso em tela, resta demonstrado o perigo e o risco iminente aos filhos da requerente, expostos a um ambiente onde acontece a traficância, substâncias entorpecentes, prejudiciais e viciantes, além do perigo de vida decorrente dos indivíduos que frequentam a casa para eventualmente adquirir as drogas. Além disso, o art. 313 do CPP elenca as infrações que comportam a decretação da ultima ratio das medidas cautelares. No caso em tela, observo que permanecem hígidos os fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva da acusada, sendo necessário destacar que a prisão preventiva decretada, decorreu do cumprimento do mandado de busca e apreensão, devidamente requerido e autorizado, em virtudes das fortes suspeitas e indícios da traficância naquele local. Por fim, informa-se que o processo está com sua marcha procedimental sem vícios. [...].” V - De proêmio, a alegativa de que a paciente possui três filhos menores de 12 (doze) anos de idade, os quais necessitam de seus cuidados, não merece ser conhecida, pois consubstancia matéria já apreciada por este órgão julgador, quando do julgamento de mandamus anteriormente impetrado em benefício da paciente (Habeas Corpus tombado sob n.º 8002701-06.2025.8.05.0000), tendo, na ocasião, a ordem sido conhecida parcialmente e, na extensão, denegada, à unanimidade, em sessão ordinária realizada no dia 17/03/2025 (certidão de ID. 79133397 dos autos do mencionado writ). VI - Igualmente, o pleito de concessão da prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente está grávida, não merece ser conhecido, isto porque, da forma pela qual a impetração foi instruída, não se tem como aferir se a matéria foi apreciada pelo Juízo de origem, pelo que o seu exame no Segundo Grau configuraria verdadeira supressão de instância, sendo vedado o conhecimento de Habeas Corpus que verse sobre matéria não submetida à instância primeva. VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem. VIII - ORDEM NÃO CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8033263-95.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Comarca de Sento Sé/BA, em que figuram, como Impetrantes, as advogadas Dra. Edmila Santos Figueredo (OAB/BA 78.131) e Dra. Tamires Félix Alves Silva (OAB/BA 80.199), como paciente, Ana Carla Evangelista Feitosa, impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da presente ação, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.